Tribunal: TJPA
Processo: 0801424-97.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801424-97.2021.8.14.0501

APELANTE: EMERSON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801424-97.2021.8.14.0501

ORIGEM: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO – COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EMERSON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO E DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Emerson da Silva Santos contra sentença que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). A defesa alega, em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial não autorizado em domicílio, sem mandado judicial, amparado unicamente em denúncia anônima. No mérito, sustenta a insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima do redutor do § 4º. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar realizado por policiais sem mandado judicial foi amparado por consentimento válido ou por fundadas razões objetivas que caracterizassem situação de flagrante delito; (ii) estabelecer se, afastada a legalidade da diligência, as provas produzidas possuem validade suficiente para sustentar a condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais na residência do recorrente teve como fundamento apenas denúncia anônima e alegado consentimento verbal, não documentado nem corroborado por prova audiovisual, o que inviabiliza a verificação da voluntariedade do suposto consentimento.

A diligência não foi precedida de qualquer ação prévia de verificação da veracidade da denúncia, nem acompanhada de indícios objetivos que justificassem a urgência da entrada no domicílio.

Conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO) e pelo STJ em diversos precedentes, a entrada forçada em domicílio sem mandado é ilícita se não houver fundadas razões justificadas e objetivas da ocorrência de flagrante delito.

As provas decorrentes do ingresso policial ilegal no domicílio são ilícitas por derivação, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP, contaminando toda a cadeia probatória, inclusive os depoimentos dos policiais colhidos em juízo.

A ausência de diligência para investigar o suposto real autor indicado pelo recorrente, bem como a ausência de outros elementos probatórios autônomos, impedem a convalidação da condenação, diante do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A entrada policial em domicílio sem mandado judicial exige, para ser lícita, a comprovação de fundadas razões objetivas que indiquem situação de flagrante delito, ou o consentimento válido, livre, informado e documentado do morador.

A ausência desses requisitos torna ilícitas as provas obtidas na diligência e compromete a validade da persecução penal por violação ao art. 157 do CPP.

Testemunhos policiais fundados em diligência ilegal são também provas ilícitas por derivação e não servem para fundamentar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, caput e § 1º; CPP, art. 386, II; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016 (Tema 280). STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 02.03.2021, DJe 15.03.2021. STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024. Corte IDH, Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801424-97.2021.8.14.0501

ORIGEM: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO – COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EMERSON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
EMERSON DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro da Comarca de Belém/PA, o qual o condenou, como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal.

A denúncia narra que, no dia 23 de novembro de 2021, por volta de 14h30min, na Alameda Santos Moura, nº 357, bairro do Murubira, distrito de Mosqueiro, o apelante teria mantido em depósito, sem autorização legal, substâncias entorpecentes, consistentes em 38 trouxinhas de maconha, 5 porções maiores da mesma substância, e 9 trouxinhas de cocaína, com a finalidade de mercancia.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 12 de janeiro de 2022, a qual foi recebida em 1º de abril de 2022. O acusado foi regularmente citado, apresentou defesa preliminar e, ao final da instrução, foram colhidos os depoimentos de três testemunhas arroladas pela acusação, todos policiais, além do interrogatório do réu.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o acusado como incurso no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, reconhecendo a causa de diminuição prevista nesse dispositivo, porém aplicando-lhe a fração de 1/6.

Nas razões de apelação, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas colhidas em decorrência de ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial, com base apenas em denúncia anônima, sem a devida comprovação de fundadas razões e sem consentimento válido do morador. No mérito, argumenta que o conjunto probatório é insuficiente para amparar a condenação por tráfico, diante da inexistência de elementos objetivos que indiquem finalidade mercantil. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima do redutor do § 4º do art. 33, com a consequente fixação de regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer, também se manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia posta em julgamento gira em torno da legalidade das provas que embasaram a condenação do apelante e, superada essa preliminar, sobre a suficiência dos elementos coligidos aos autos para sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, ou, ao menos, para fixar dosimetria mais branda diante do reconhecido tráfico privilegiado.

Segundo consta dos autos, a materialidade delitiva foi atestada pelo laudo de constatação provisória e confirmado pelo laudo definitivo de exame químico-toxicológico, os quais detectaram a presença de substâncias entorpecentes, notadamente maconha (
tetrahidrocanabinol
) e cocaína (
benzoilmetilecgonina
), em quantidades fracionadas e prontas para consumo.

Contudo, me parece que o cerne do debate recursal está na origem dessas provas e na legalidade da diligência policial que culminou na prisão em flagrante do apelante.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, os policiais militares THAIS SILVA COSTA, JUAREZ ARAÚJO DE SOUZA e MANOEL NAZARENO CARDOSO relataram que estavam em ronda ostensiva quando decidiram averiguar o teor de uma denúncia registrada no Boletim de Ocorrência nº 00031/2021.102257-1. Segundo seus depoimentos, a denúncia dava conta da suposta prática de crime no interior da residência localizada na Alameda Santos Moura, nº 357, no bairro Murubira, distrito de Mosqueiro.

Ato contínuo, relataram que, ao chegarem ao local, foram recebidos por EMERSON DA SILVA SANTOS, o qual teria “
permitido
” o ingresso da guarnição no imóvel. No interior da residência, teriam percebido um monte de areia supostamente remexido, razão pela qual procederam à escavação e encontraram, segundo registraram, 38 (trinta e oito) trouxinhas de maconha, 5 (cinco) porções maiores da mesma droga, e 9 (nove) embalagens contendo substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína. Narraram, ainda, que o apelante, de pronto, assumiu a propriedade do material entorpecente, afirmando, inclusive, que seu irmão, de alcunha “Turiba”, teria empreendido fuga ao notar a aproximação da guarnição.

Tal narrativa, todavia, merece ser examinada sob o rigor probatório e os filtros constitucionais e processuais que regulam o ingresso em domicílio alheio sem autorização judicial.

É bem verdade que os policiais declararam que houve consentimento por parte do réu. No entanto, o ordenamento jurídico vigente exige que tal consentimento seja
livre, expresso, informado e documentado
, especialmente diante do potencial constrangimento que a presença de agentes armados representa ao cidadão comum.

Ocorre que nenhum termo de consentimento formalizado foi apresentado, tampouco há registro audiovisual da diligência, o que torna inviável a verificação autêntica da voluntariedade e legalidade do alegado consentimento.

Mais ainda, o conjunto de provas revela que a diligência se iniciou
a partir de denúncia anônima
, sem qualquer indicativo de que tenham sido adotadas
medidas preliminares de verificação da procedência da informação
.

A ausência de fundadas razões objetivas que pudessem justificar o ingresso forçado na residência, além da carência de elementos externos à denúncia — tais como vigilância prévia, relatórios de inteligência ou diligência de campo —, coloca sob forte suspeita a legalidade da diligência
.

De outro lado, o recorrente, em seu interrogatório judicial, afirmou que
foi coagido a permitir a entrada na residência
e que a droga
não lhe pertencia
, sustentando que
a presença policial se deu por conta de seu irmão, conhecido da guarnição
, o qual fugiu no momento da abordagem.

Embora tal versão não encontre confirmação documental nos autos, também não foi desmentida com elementos objetivos.

A ausência de diligência complementar visando à localização do irmão mencionado — supostamente o verdadeiro alvo da denúncia — também reforça a tese defensiva de erro na imputação da autoria.

Em vista disso, tudo me leva a crer que
as provas que deram origem à ação penal e fundamentaram a sentença condenatória foram obtidas por meio de diligência policial com vício de legalidade originária
, comprometendo toda a cadeia probatória por força do art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal.

Trata-se de prova ilícita por derivação, cuja contaminação compromete, inclusive, os relatos dos policiais em juízo, pois tais testemunhos foram prestados sob a narrativa de um flagrante cuja legalidade é infirmada.

Especificamente quanto ao ingresso policial forçado em domicílio alheio, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no
RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral)
, firmou que a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
HC 598.051/SP
, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por justificativas objetivas e verificáveis,
não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por investigação preliminar adequada (
STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Adicionalmente, o STJ, no
AgRg no HC 831911 SP
, já destacou a necessidade de
consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio
, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no
Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
, também ressalta a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, para a busca domiciliar sem mandado.

Acrescento, ainda, como reforço analítico, os dados empíricos colhidos no estudo científico publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública, de coautoria do juiz de direito do TJPA, Marcus Alan de Melo Gomes, o qual realizou uma análise detalhada de
79 (setenta e nove) sentenças condenatórias por tráfico de drogas na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
(CARDOSO LISBOA, Renata Valeria Pinto; SOARES RAMOS, Edson Marcos leal; GOMES, Marcus Alan de Melo; RAMOS, Maély Ferreira de Holanda. Caracterização das sentenças condenatórias do crime de tráficos de drogas em Belém, Pará, Brasil. Revista Brasileira de Segurança Pública, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 146–161, 2020. DOI: 10.31060/rbsp.2020. v14.n 2.1129).

Na análise em questão,constatou-se que, em
mais de 91% dos casos, os depoimentos das testemunhas policiais constituíram a única prova testemunhal levada em consideração para a condenação.
Em contraste, provas mais robustas, como interceptações telefônicas ou testemunhos independentes, foram quase inexistentes. O estudo também revelou que as razões mais recorrentes para a abordagem policial foram denúncias anônimas e a alegação genérica de "atitude suspeita", categorias amplas e ambíguas que, segundo os autores, favorecem abordagens subjetivas e discricionárias, potencialmente violadoras de garantias constitucionais.

Trata-se, pois, de trabalho científico sério que evidencia uma realidade lamentavelmente marcante do processo penal neste país, realidade esta na qual a seletividade das ações policiais e a fragilidade investigativa tendem a reproduzir práticas automatizadas e pouco críticas no curso da persecução, razão pela qual
se impõe ao Judiciário redobrada cautela no exame da legalidade das abordagens policiais,
principalmente quando assentadas exclusivamente nos relatos dos próprios condutores das diligências ou nas impressões subjetivas destes, como o "nervosismo" isolado do suspeito.

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes extraídas da prova oral, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam em mero tirocínio, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

Com efeito, considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e
dou-lhe provimento
para:

· Declarar a ilicitude e nulidade das provas originadas do ingresso forçado em domicilio alheio, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

· Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

· Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/12/2025